Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E OFENSAS VERBAIS PRATICADAS POR ACOMPANHAMENTE DE PACIENTE CONTRA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PROVA TESTEMUNHAL. HARMONIA DOS DEPOIMENTOS E COERÊNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos ID 77990401 corroboram a hipossuficiência econômica da parte requerida, devendo ser, pois, deferido o pedido de gratuidade de justiça e afastada a deserção do recurso. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
2. Na hipótese, a autora, técnica em enfermagem no Hospital Med ́Senior Taguatinga, relata ter sido agredida pela requerida ao iniciar plantão noturno no dia 13/4/2024 por meio de ofensas e ameaças verbais, inclusive acusação de ser responsável pelo óbito do marido, e de ataque físico consistente no arremesso contra si de duas lixeiras contaminadas e uma prancheta de acrílico.
3. A prova dos autos, especialmente a testemunhal, comprova que a ré, de fato, praticou agressão física e verbal em momento de forte emoção e revolta pela notícia do falecimento de seu esposo. Comprova também que a ré reclamava da demora no atendimento hospitalar, inclusive na noite anterior ao óbito. Contudo, não restou demonstrada nos autos negligência no exercício da profissão pela recorrida. Os depoimentos das testemunhas relatam que a técnica em enfermagem exercia sua atividade regularmente, mesmo em ambiente de pressão e cobrança em razão da lotação dos leitos hospitalares.
4. O forte abalo emocional, a legítima dor e o sofrimento da recorrente não excluem a ilicitude das agressões que praticou injustamente contra a incolumidade física e emocional, a reputação e a honra de profissional em seu ambiente de trabalho.
5. A alegação de que há culpa recíproca, pois a técnica teria revidado a agressão, não encontra respaldo no conjunto probatório. As três testemunhas ouvidas em Juízo prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si e com as provas documentais dos autos no sentido de que as agressões partiram exclusivamente da ré, sem contrapartida da autora. O movimento da recorrida de afastar de si a lixeira que atingiu o seu rosto e causou escoriação, é ato instintivo de defesa e autoproteção e não pode ser interpretado como ofensa recíproca ou contribuição para a escalda do conflito.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pela vítima, o caráter educativo da indenização, mas também que a ré estava sob forte comoção no momento dos ataques, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O valor de R$ 2 mil arbitrado pelo juízo a quo deve ser mantido, pois atende a todos esses requisitos e considera a gravidade das lesões aos direitos de personalidade da autora, sem deixar de ponderar o forte abalo emocional da ré no momento dos fatos.
8. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em anexo.
9. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.